Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-38.2018.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000407-38.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEIA FURTADO MATOS - CPF: 003.375.531-06 (APELANTE), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

(MERENDEIRA) -

NOMEAÇÃO – FASE

DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – LAUDO - INAPTIDÃO PARA O CARGO – DEFICIÊNCIA VISUAL – PERÍCIA JUDICIAL – NÃO HÁ ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE LABORAL PARA A FUNÇÃO –

CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MESMA FUNÇÃO E PERÍODO – DIREITO À POSSE -
PEDIDO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DESDE À NOMEAÇÃO - PERÍODO ANTERIOR À POSSE E EFETIVO EXERCÍCIO -
IMPOSSIBILIDADE - TEMA 671 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Se a perícia judicial não identifica elementos que comprovem a incapacidade do nomeado para exercício do cargo público que foi aprovado em concurso, e existe contrato temporário firmado com a Administração Pública para mesma função e período, faz
jus
o Recorrente à posse no cargo para o qual foi aprovado em concurso público.

A nomeação, posse e efetivo exercício são os requisitos indispensáveis para que o servidor adquira o direito à remuneração, que se refere a contraprestação do serviço prestado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Vanderleia Furtado Matos
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2
a

Vara da Comarca de Comodoro
, que,

na Ação Ordinária, que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de posse da Autora, Recorrente, no cargo Apoio Administrativo Educacional (Merendeira), por ter sido declarada inapta pela Junta de Perícia Médica
Oficial (id. 151609321).

Narra que, após aprovação em concurso público, com a respectiva nomeação, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional (merendeira), foi impedida de tomar posse no cargo por ter sido declarada inapta pela perícia médica, ante a constatação de visão subnormal.

Sustenta equívoco do magistrado singular pelo fato de não levar em consideração a perícia judicial, cuja conclusão foi de que não há elementos que comprovem a incapacidade laboral da Autora/Recorrente.

Defende que, no caso de dúvida acerca da capacidade para exercício do cargo para o qual foi aprovada, deveria ter sido oportunizado a oitiva de testemunhas, em audiência de instrução e julgamento.

Consigna que, em que pese ter sido declarada inapta para o cargo, o Recorrido firmou contrato temporário para que exercesse a mesma função, no período de
04/02/2019 a 20/12/2020, fato que evidencia sua capacidade para o serviço. Aliado a isso, que trabalha há mais de 10 anos em funções públicas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 151609330).

O Recorrido contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 151609336).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pela não intervenção do feito (id. 159756152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima exposto, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Vanderleia Furtado Matos
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2
a

Vara da Comarca de Comodoro
, que,

na Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido da ação
(id. 151609321).

A Ação Ordinária, proposta por
Vanderleia Furtado Matos
, 40 anos de idade, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

objetiva posse no cargo
de Apoio Administrativo Educacional (Merendeira)
, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº
01/2017 da SEDUC/MT, com nomeação pelo Ato Governamental n° 24.173/2018, por ter sido considerada inapta para função na fase de perícia médica oficial, com base somente em fatores biológicos para constatar a visão subnormal em ambos os olhos, bem como o recebimento da remuneração desde a nomeação (id. 151609738).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido,
in verbis
(id.
151609321
):

“(...)
Fundamento e decido.

De proêmio, passo a análise de alegação de inépcia da inicial que, no presente caso, consoante já deliberado por conta do despacho saneador, se confunde com o mérito.
O requerido negou posse a requerente baseando-se em perícia médica, a qual constatou incapacidade laborativa para o exercício da função de Apoio Administrativo Educacional.
Ressai dos autos que a inaptidão foi declarada por dois médicos peritos (id. 16078752).

Nessa toada, verifica-se que as alegações contidas na inicial de aptidão para o exercício do cargo pretendido se basearam exclusivamente no fato de que a requerente já exerceu função pública em cargo diverso.

Em que pese ter sido determinado pelo juízo uma perícia, essa não teve o condão de infirmar as razões contidas na recusa por parte dos peritos do requerido sobre a capacidade da requerente em exercer a função a qual foi aprovada.

Por tais motivos, ante a não comprovação da capacidade para o exercício da função pretendida, deve se ter como legítimo o ato administrativo que negou posse à requerente.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
(...).”

Irresignada, a Autora recorre, em síntese, sob o argumento de que: 1) a perícia judicial concluiu não ter elementos para comprovar incapacidade para exercício do cargo para o qual foi aprovada em concurso público; e 2) já exerceu a mesma função por meio de contrato temporário com o Recorrido, no período de
04/02/2019 a 20/12/2020
(id. 151609330).

A prova revela que a Recorrente concorreu a vaga de

cargo de Apoio Administrativo Educacional, Perfil Profissional Nutrição (Merendeira), no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2017, da Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso (id. 151609250), mesmo sendo portadora de visão monocular, conforme atestado médico (id. 151609472).

Demonstra que, embora tenha sido a Recorrente aprovada no citado certame, com nomeação pelo
Ato Governamental n° 24.173/2018
, e apresentar atestado particular de aptidão física (id. 151609472), ao ser submetida à fase da perícia médica oficial, foi considerada inapta, por deficiência visual (ids. 151609250 e 151609250).

A perícia judicial, realizada por
expert
da confiança do Juízo, conclui que:

“(...)
Historia laboral:

Refere que de 15/01/2008 a 03/04/2017 agente comunitário de saúde.

De março a outubro de 2017, trabalhou como assistente social no CRAS.

Trabalhou de fevereiro e marco de 2018, apoio administrativo a nutrição.

Funcionaria estadual, apoio administrativo a nutrição, desde fevereiro 2019 (merendeira)

(...)

Anamnese:

Queixa principal: Assintomática.

Historia da doença atual: Periciada refere tem visão mono ocular, patologia visual não sabendo especificar exatamente, refere ser patologia congênita. Refere que não tem qualquer dificuldade em realizar afazeres domésticos ou outros de trabalho. Nega uso de óculos ou medicação.

(...)

Doença/ diagnóstico

CID H54.2 (visão subnormal em ambos os olhos)

(...)

Discussão

De acordo com o laudo juntado na data de 2018, periciada apresenta alteração na visão com acuidade visual de 20/100 em olho direito e esquerdo, sem correção. De acordo com tabela abaixo, para ser considerado como incapacidade laboral tem que ser superior a 20/200 no melhor olho com melhor correção. Sendo assim, não há elementos que comprovem incapacidade laboral.

TABELA 1

TABELAS DE SNELLEN – WECKER E EFICIÊNCIA VISUAL

VISÃO CENTRAL CONJUGADA COM VISÃO PERIFÉRICA

SNELLEN WECKER EFICIÊNCIA VISUAL EM PERCENTAGEM

(...)

20/100

0,2%

48,9%

(...)

Para avaliação de incapacidade visual no Benefício Assistencial da Pessoa Portadora de Deficiência (PPD), salientamos a necessidade de conhecimento da definição de Deficiência Visual contida no inciso III, do artigo 4º, do Decreto nº 3.298/99: “ACUIDADE VISUAL IGUAL OU MENOR QUE 20/200 (Tabela Snellen) no melhor olho, após a melhor correção de campo visual inferior a 20 graus ou ocorrência simultânea de ambas as situações”.

Conclusão:

Não há elementos que comprovem incapacidade laboral
(...)” (Destaquei)

Aliado a isso, conforme consulta no Diário Oficial
[1]
, a Recorrente foi contratada temporariamente para exercer a mesma função para a qual foi aprovada no citado certame, Apoio Administrativo Educacional, na Escola Estadual Hermes José da Silva, de 05/02/2018 a 21/12/2018 (Contrato/SEDUC/37938/2018), ou seja, no período em que fora excluída do citado certame por incapacidade laboral, ante o resultado da perícia médica oficial em 16/04/2018.

Ora, em que pese os candidatos para exercício de cargos públicos serem submetidos à perícia médica oficial, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
in casu
, a perícia médica, realizada por perito de confiança nomeado pelo juízo, concluiu que não há elementos que comprovem a incapacidade laboral da Recorrente, além do que o próprio Recorrido, após tornar sem efeito a questionada nomeação por incapacidade laboral, firmou contrato temporário com a Recorrente para mesma função.

Dentro desse contexto, mostra-se ilegal a exclusão da candidata do concurso público, na fase da perícia médica.

Contudo, no que tange ao recebimento de eventual remuneração, ou seja, de parcela devida como contraprestação ao serviço prestado,

é firme o entendimento jurisprudencial de que, sendo

inexistente o exercício do cargo público, também se revela inexistente o direito à percepção das verbas não pagas no período, seja a título de remuneração, seja a título de indenização, de acordo com Tema 671, ainda mais no caso em que a Recorrente se encontrava contratada temporariamente.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA - MUNICÍPIO DE PARACATU - NOMEAÇÃO E POSSE CONCEDIDA EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR À POSSE E EFETIVO EXERCÍCIO, DESDE A IMPETRAÇÃO - INDEFERIDO - PRECEDENTES STJ E STF - SENTENÇA MANTIDA - PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL - DEFERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Verificado o pedido de justiça gratuita em sede recursal e diante da alteração da situação financeira da apelante, defere-se o benefício da justiça gratuita, com efeitos "ex-nunc".

2- A nomeação, posse e efetivo exercício são os requisitos indispensáveis para que o servidor adquira o direito à remuneração, que refere-se a contraprestação do serviço prestado.

4-
A nomeação e posse da autora, por força de decisão judicial em Mandado de Segurança, não lhe confere direito ao pagamento de indenização, equivalente à remuneração do cargo, em período anterior, desde a impetração.

4- Precedentes do STJ e STF (Tema 671). 5-Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0470.15.002208-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019) (Destaquei)

Sendo assim,
merece parcial reforma a sentença recorrida.

Forte nas razões,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
, em parte,

ao recurso interposto por
Vanderleia Furtado Matos
, apenas para determinar ao Recorrido que proceda a nomeação e posse da Recorrente no cargo para o qual foi aprovada no concurso
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a Autora, Recorrente, arcar com 50% do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade, por litigar sob o pálido da justiça gratuita. E, isento o Requerido, Recorrido, das custas processuais, e condeno-o ao pagamento dos outros 50% dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

[1]
DO nº 27221, de 15/03/2018, pág. 129.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023